Tribunal: TJES
Processo: 0013406-52.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013406-52.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATHAN SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão de ter sido flagrado trazendo consigo e comercializando substâncias entorpecentes (crack e maconha), em local conhecido pelo tráfico de drogas. A pena foi fixada em 01 ano, 08 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos. A defesa pleiteia absolvição e revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) saber se a pena aplicada comporta redução ou readequação.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos autos de apreensão, auto de constatação provisório e laudo pericial, que atestam a apreensão de drogas fracionadas, indicativas da prática de tráfico.

4. A autoria é incontroversa, diante da confissão judicial do acusado, corroborada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.

5. A alegação defensiva de absolvição não se sustenta frente ao conjunto probatório robusto, sendo inviável a desclassificação da conduta.

6. Na dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis.

7. As atenuantes reconhecidas não autorizaram redução aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

8. A causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas foi aplicada na fração máxima de 2/3, evidenciando a concessão do benefício no grau mais favorável ao réu.

9. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foram corretamente estabelecidos, observando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013406-52.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATHAN SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]Segundo o inquérito policial anexo, no dia 22 de junho de 2021, por volta das 17 horas, na rua Córrego Grande, bairro Vale Encantado, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, vendia e trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, oito pedras da droga conhecida como crack e duas tiras grandes da droga conhecida como maconha (auto de apreensão fl. 10 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 11). Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no local, já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram o denunciado entregar algo para um indivíduo identificado como Wesley Silva Sena, os

quais, ao perceberem a presença policial, demonstraram certo nervosismo, motivo pelo qual foi feita a abordagem. Realizada busca pessoal, com o denunciado NATHAN, foi encontrada uma', pedra de crack em sua. mão e, em seu bolso, seis pedras de crack, duas tiras grandes de maconha e a quantia de centro e quarenta e cinco reais, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fl. 10). Já com o indivíduo identificado como Wesley Silva Sena foi apreendida uma pedra de crack que havia sido entregue pelo denunciado NATHAN. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 01 ano, 08 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 167 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

No mérito, a insurgência defensiva não comporta acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo conjunto documental constante dos autos, notadamente pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório e Laudo de Química Forense nº 5965/2021, que atestam a apreensão de substâncias entorpecentes consistentes em 9,4g de maconha e 4,4g de crack, fracionadas em porções individualizadas, circunstância típica do comércio ilícito de drogas.

A autoria, por sua vez, mostra-se igualmente incontroversa.

Em juízo, o próprio acusado confessou a prática delitiva, afirmando, de forma clara e detalhada, que “realmente estava vendendo droga no dia”, bem como que “tinha uma semana estava vendendo droga” e que “recebia mais ou menos R$50,00 por dia”, evidenciando não apenas a prática do ato, mas também a habitualidade da conduta.

Tal confissão encontra-se em perfeita consonância com os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem.

O policial Ivanilton Rigo de Oliveira declarou que
“o local é conhecido pelo intenso tráfico de droga”
, acrescentando que
“já viu acusado vendendo droga no bairro e sempre estava no mesmo ponto”
e que, no dia dos fatos, “visualizou o acusado vendendo drogas”.

No mesmo sentido, o policial Ranieri Vieira Cardoso afirmou que o acusado “já era conhecido pela guarnição”, sendo frequentemente visto em área de tráfico, e confirmou que, na ocasião, “a guarnição visualizou o acusado entregando droga para outra pessoa”.

Os depoimentos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, revelam-se firmes, coerentes e harmônicos entre si, inexistindo qualquer elemento que indique má-fé ou intuito de incriminar indevidamente o acusado. Ao contrário, tais declarações encontram respaldo na confissão judicial e nos demais elementos probatórios, conferindo robustez ao conjunto probatório.

A alegação defensiva de necessidade de reavaliação da condenação, com eventual absolvição, não se sustenta diante do acervo probatório produzido. Ainda que deduzida de forma genérica, a pretensão absolutória esbarra na existência de prova segura da prática do crime de tráfico de drogas, sendo inviável qualquer desclassificação ou absolvição.

No que tange à dosimetria da pena, igualmente não assiste razão à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em estrita observância ao art. 59 do Código Penal e ao art. 42 da Lei de Drogas, inexistindo qualquer circunstância judicial desfavorável apta a justificar exasperação. Não há, portanto, margem para redução neste ponto.

Na segunda fase, embora reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a pena não foi reduzida em razão do óbice da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação da pena aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, foi corretamente aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na fração máxima de 2/3, em razão da primariedade do acusado, da ausência de antecedentes e da inexistência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.

Trata-se do patamar mais benéfico previsto em lei, inexistindo possibilidade de nova redução.

A pena definitiva restou fixada em 01 ano, 08 meses e 03 dias de reclusão, com fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, além da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em conformidade com os arts. 44 e 46 do Código Penal.

Observa-se, portanto, que o Juízo de origem aplicou todas as benesses legais cabíveis ao caso concreto, inclusive no grau máximo, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.

A invocação dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena não conduz à conclusão diversa, uma vez que tais vetores já foram devidamente observados na sentença, que fixou a pena no mínimo legal e aplicou a minorante em sua fração máxima, além de estabelecer regime inicial mais brando e substituir a pena privativa de liberdade.

Diante desse contexto, inexiste qualquer fundamento idôneo a justificar a reforma da sentença, seja quanto à condenação, seja quanto à dosimetria da pena.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.